Tribunal: TJDFT
Processo: 0740648-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 332, II, e art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há abusividade na capitalização estabelecida no contrato de mútuo firmado entre as partes e se a taxa de juros deve ser revisada para o índice médio do mercado; (ii) se deve ser afastada a mora do contrato de financiamento, em razão da abusividade de suas cláusulas; e (iii) se há regularidade na cobrança da tarifa de registro do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de modificação da taxa de juros pactuada para o índice médio do mercado não foi oportunamente submetida à apreciação do Juízo de origem, de modo que consiste em inovação recursal e ultrapassa o vindicado pela apelante em sua inicial, em descompasso com o princípio da devolutividade a implicar indevida supressão de instância. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
4. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp n. 1.061.530/RS).
5. É lícita a capitalização mensal de juros em negócio jurídicos bancários, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente entabulada no instrumento contratual, o que se verifica na espécie. Não há falar em indevida capitalização diária, visto que não consta esse encargo no contrato.
6. A tarifa de registro do contrato de avaliação foi efetivamente contratada e é válida, porque foi incluída no financiamento por opção do próprio consumidor, tendo o STJ firmado tese jurídica no REsp n. 1.578.553/SP (Tema n. 958), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, acerca da licitude dessa cobrança.
7. Se não foi constada a abusividade nos termos negociados, é válida a exigência da obrigação contratada, motivo pelo qual descabe afastar a mora.
8. Devida a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte ré/apelada, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, diante da angularização da relação processual com apresentação de contrarrazões à apelação e desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.